Tribunal: TJES
Processo: 5002876-68.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002876-68.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: ARLETE FERREIRA BARRETO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. DESISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO NÃO ATENDIDOS. SERVIÇO PRESTADO PARCIALMENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DOS CONTRATOS. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL (R$ 8.367,12) E MORAL (R$ 2.000,00). RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. CANCELAMENTO DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002876-68.2024.8.08.0011

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S/A

Recorrida: ARLETE FERREIRA BARRETO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 9005489).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
que a sentença merece reforma, com a improcedência do pleito autoral;
c)
a regularidade da contratação do empréstimo;
d)
que a alegada falha refere-se somente ao serviço odontológico contratado, que não foi prestado integralmente;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização;
f)
em caso de manutenção da condenação em relação ao banco recorrente, que seja compensado o valor do empréstimo disponibilizado à parte recorrida (KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA), no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, pois restou evidenciado, na situação em apreço, que o banco integra a cadeia de fornecedores de serviços, de modo a caracterizar a sua responsabilidade solidária.

Com efeito, pela simples leitura da cédula de crédito bancário colacionada no ID 9005456, consta expressamente em tal documento a especificação do produto/serviço financiado (“Procedimentos Médicos, Procedimentos Odontológicos ou Procedimentos Estéticos”) e também o fornecedor do indigitado serviço, a saber: “DR856 KALlL VON HELD ODONTOLOGIA LTDA.”

Assim, restou satisfatoriamente comprovada a intermediação do banco recorrente na relação jurídica em comento, já que o financiamento foi contratado pela recorrida exclusivamente para a prestação de serviços odontológicos com a parte recorrida KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA.

Quanto ao mérito, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar o cancelamento dos contratos, além da restituição à recorrida dos valores pagos (R$ 8.367,12) e indenização por danos morais (R$2.000,00), isto porque o serviço odontológico não fora prestado em sua integralidade, apesar das diversas tentativas da parte recorrida nesse sentido, ressaltando-se que realizou o pagamento integral do tratamento contratado que não fora prestado.

Assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] muito embora tenha realizado o pagamento integral do tratamento contratado, conforme inclusive confirmado na defesa da 2º réu, os serviços então convencionados não foram prestados em sua inteireza, faltando procedimentos clínicos a serem realizados em favor da autora, que afirmou que a 1ª ré diversas vezes esquivou-se quanto a realização e prosseguimento do tratamento dentário”
(
sic
– ID 9005480, negritei).

Entrementes, considerando que o rompimento da avença foi motivado exclusivamente pela falha na prestação dos serviços odontológicos de responsabilidade exclusiva da requerida KALlL VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, entendo que a eventual responsabilidade do banco recorrente deve ser afastada, já que a obrigação por ele assumida na avença foi devidamente cumprida (empréstimo do montante de R$ 6.000,00 para a realização dos serviços odontológicos).

Assim, merece provimento o recurso para afastar a responsabilidade do banco recorrente, julgando improcedente os pleitos autorais em relação ao mesmo (registre-se que o empréstimo contratado junto ao banco recorrente já foi integralmente quitado, sendo desnecessário o seu cancelamento).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença objurgada apenas para afastar a condenação solidária e, por conseguinte, julgar improcedente os pedidos autorais em relação ao mesmo, mantendo-se inalterada a sentença de 1º grau nos demais aspectos, em relação ao requerido

KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)